Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-38.2017.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000082-38.2017.8.14.0012

EMBARGANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º EdApCrim 0000082-38.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

EMBARGANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DA MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO DE

APELAÇÃO
.
INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
NÃO CONHECER
d
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º EdApCrim 0000082-38.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

EMBARGANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX SANDRO DOS SANTOS PASTANA,
contra o
Acórdão (ID nº 15813057), proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo nos seguintes termos:

“
EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO (DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS FORMA COESA).
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

Contra referida decisão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo alegando, em síntese,
nulidade das provas por invasão de domicílio; a desclassificação para uso próprio, além do reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas com consequente mudança do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da reprimenda por restritivas de direitos
.

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (ID 16298579).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, oportuno esclarecer que os embargos de declaração somente são admitidos na hipótese em de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade
nos termos do art.
619
do
CPP
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida.

In casu
, o embargante requer a
nulidade das provas por invasão de domicílio; a desclassificação para uso próprio, além do reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, com consequente mudança do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da reprimenda por restritivas de direitos
.

Contudo, observa-se que a referida matéria não foi sequer ventilada pela defesa por ocasião da apresentação das razões de apelação, estando portanto preclusa a sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe alegação que não foi objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido no sistema processual penal contemporâneo.

Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso, conforme se abstrai da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba –

Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES - J. 08.02.2021).”

Assim, insubsistentes as alegações suscitadas pela defesa, nos termos da fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS
de declaração opostos.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023